Tribunal: TJSP
Processo: 2163785-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163785-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é impetrante CAIO
CÉSAR DA SILVA SIMÕES e Paciente VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO FORO DE SALTO DE
PIRAPORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163785-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.603
2
Voto no 14.603
Impetrante: Caio César da Silva Simões
Pacte: Vinicius Clementino da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
de Salto de Pirapora SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar
que se mostra necessária para garantia da ordem pública, situação que pode vir caracterizada pelas
próprias circunstâncias do crime imputado. 2. Decisão judicial que se mostra fundamentada. Ordem
denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Caio César da Silva Simões em favor de
Vinicius Clementino da Silva. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a)
ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b) fundamentação
inidônea da decisão judicial hostilizada. Busca a desconstituição da prisão
preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 78/80).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
83/84).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 88/91).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163785-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.603
3
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime
de tráfico de drogas.
Segundo consta da denúncia:
“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 03 de julho de
2020, por volta das 17h08, na Rua Benedita Aires de Barros, no 310, Jardim Bandeira, nesta
cidade e Comarca de Salto de Pirapora, VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA trazia consigo,
para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 11 (onze) porções de Cannabis Sativa L.,
popularmente conhecida como ?maconha?,
pesando aproximadamente 20,2g (vinte gramas e dois
centigramas), 33 (trinta e três) porções de cocaína, pesando aproximadamente 8,45g(oito gramas
e quarenta e cinco centigramas) e 21 (vinte e uma) porções de cocaína, sob a forwa de pedra de
?crack?,
pesaYdo aproxiwadaweYte 8,5g (oito gramas e cinquenta centigramas), substâncias
entorpecentes que determinam a dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e
auto de constatação preliminar de fls. 21/23).
Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, o denunciado
estava promovendo o tráfico de entorpecentes na via pública.
Policiais Militares, em patrulhamento de rotina, passaram
pelolocal, momento em que se depararam com dois sujeitos, sendo que um deles empreendeu fuga
e o denunciado permaneceu no local e lançou uma sacola contendo entorpecentes no telhado de
uma residência.
Os agentes da lei o abordaram e, em revista pessoal encontraram,
em poder de Vinicius, a quantia de R$10,00 (dez reais) em espécie. Ao verificarem o que havia na
sacola por ele dispensada, encontraram 11 porções de maconha, 33 porções de cocaíYa e ??
porções de ?crack?,
individualmente embaladas e prontas para a venda.
Assim, tendo em vista as circunstâncias da abordagem, a
quantidade e diversidade das drogas apreendidas e a quantia em espécie encontrada, é possível
afirmar que o denunciado trazia consigo os referidos entorpecentes com a finalidade de
comercialização(...)” (cf. fls. 121/124 dos autos do processo de conhecimento).
Vale
dizer,
guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163785-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.603
4
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-
se a prova.
Com efeito, existem indícios de que o paciente
cometeu o crime de tráfico de drogas envolvendo 8,45g de cocaína, 20,2g de
maconha e 8,5g de “crack” (fls. 28/30), numa ação que, considerando a
natureza e diversidade das drogas (atente-se ao elevado poder lesivo do
“crack” para a saúde pública), traduz um acentuado grau de culpabilidade
da conduta.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do
réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves). Conferir,
na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres
Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min.
Ricardo Lewandowski.
Além disso, o paciente ostenta anotações pela
prática de atos infracionais (fls. 38/39), a denotar um quadro de
reiteração na prática de crime.
O cenário sugere que, em liberdade, existe uma
significativa probabilidade de que o paciente volte a delinquir. Deveras,
conforme leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a reiteração na
prática criminosa “é motivo suficiente para constituir gravame à ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163785-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.603
5
pública, justificador da decretação da prisão preventiva”.
Deveras, “a preservação da ordem pública não se
restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas
abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Cabe anotar que a prática de atos infracionais,
embora não possa ser considerada na dosimetria da pena (a título de
reincidência ou maus antecedentes), constitui circunstância que se presta a
justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, HC no
413.575, rel. Min. Felix Fischer; RHC no 60.213, rel. Min. Gurgel Faria;
RHC no 43.350, rel. Min. Marilza Maynard).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva, por
ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por outra medida
cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163785-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.603
6
penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.
Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um
direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque
não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de
natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso,
tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se
que o pacientes é pessoas perigosa (em razão da natureza do delito e de seu
passado), de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva,
mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades
prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário
da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na
realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da
proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção
da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 93/96 dos autos do processo de conhecimento). Houve
análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do caso, o que
permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na gravidade em
abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou mantêm a prisão
preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise
sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163785-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.603
7
89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar
Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164,
rel. Min. Felix Fischer).
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por ora,
antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator